Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-72.2023.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005989-72.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN DOS SANTOS MORAIS - CPF: 929.286.681-87 (EMBARGANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), VITOR BORGES SOBRINHO SILVA - CPF: 060.762.141-98 (EMBARGADO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DIGITAL. RELATÓRIO TÉCNICO DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA ESCRITA PARA INSTRUÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação monitória ajuizada com base em relatório técnico de conversas de WhatsApp, no qual o embargante buscava o recebimento por serviços de construção prestados. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridade no julgado, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à atipicidade dos meios de prova e à força probante dos documentos eletrônicos (arts. 369 e 422 do CPC);

(ii) verificar se houve contradição lógica entre o reconhecimento do negócio jurídico e a rejeição da prova apresentada;

(iii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar o princípio do acesso à justiça diante da alegada hipossuficiência econômica do autor;

(iv) avaliar se há obscuridade na valoração do relatório técnico de mensagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia adequadamente a questão da força probante das mensagens eletrônicas, reconhecendo sua existência, mas entendendo que, para os fins do procedimento monitório, não constituem prova escrita suficiente na ausência de certificação dotada de fé pública.

4.

A alegação de obscuridade quanto à equiparação do relatório técnico a simples impressões de tela não procede, pois trata-se de divergência na valoração da prova e não de falta de clareza no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir mérito ou reavaliar provas sob alegações genéricas de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 422, 700 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo autor, ora embargante, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação monitória ajuizada em face do réu, ora embargado.

Na origem, o autor ajuizou ação monitória com o objetivo de receber a quantia de R$ 11.762,82, sob a alegação de que foi contratado pelo requerido, em 10 de março de 2023, para executar a construção de um muro completo e de calçadas ao redor da residência, pelo valor total de R$ 18.000,00. Sustentou que ficou ajustado o pagamento semanal no valor de R$ 750,00, dos quais R$ 300,00 seriam destinados ao autor e R$ 450,00 ao requerido, que exerceria a função de servente, com auxílio direto na obra. Para demonstrar a existência do negócio jurídico, o demandante juntou conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp, registradas em relatório técnico de captura de conteúdo digital, elaborado na plataforma Verifact.

O réu, em contestação, afirmou não reconhecer a dívida. Defendeu que os valores foram quitados de acordo com a parcela do serviço efetivamente executada e ressaltou que a obra não foi concluída.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a prova documental apresentada, embora apta a indicar a existência do negócio jurídico, mostrou-se frágil e insuficiente para esclarecer os contornos de eventuais ajustes verbais firmados ao longo da relação material. Ademais, consignou que, por ser incontroverso o fato de a obra não ter sido finalizada, incide, na hipótese, a exceção do contrato não cumprido.

O acórdão embargado manteve a decisão, ao fixar a tese de que conversas de WhatsApp sem certificação dotada de fé pública não constituem prova escrita idônea para a ação monitória, sob o argumento de que a captura realizada por plataforma privada não garante autenticidade ou integridade equivalentes às da ata notarial.

Nos embargos de declaração, o embargante apontou omissão quanto ao princípio da atipicidade dos meios de prova e à força probante dos documentos eletrônicos, nos termos dos arts. 369 e 422 do Código de Processo Civil. Indicou contradição lógica entre o reconhecimento da existência do negócio jurídico e a exigência de formalismo não prevista no art. 700 do mesmo diploma legal. Alegou, ainda, omissão quanto ao acesso à justiça, diante do custo elevado da ata notarial e da alegada hipossuficiência econômica. Por fim, sustentou obscuridade quanto à natureza da prova digital, ao afirmar que houve equívoco na equiparação do relatório técnico a simples impressões de tela.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a validade do relatório técnico como prova escrita idônea à instrução da ação monitória, afastando a exigência exclusiva de ata notarial. De modo subsidiário, pleiteou o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão referente ao princípio da atipicidade dos meios de prova e da força probante dos documentos eletrônicos (arts. 369 e 422 do CPC), o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da validade probatória das conversas de WhatsApp apresentadas pelo embargante, concluindo que, para fins específicos da ação monitória, tais elementos não constituem prova escrita suficiente para embasar o procedimento especial.

Não há, portanto, omissão quanto à aplicação dos artigos 369 e 422 do CPC, mas sim interpretação sistemática desses dispositivos em conjunto com o artigo 700 do mesmo diploma legal, considerando a natureza especial do procedimento monitório.

No que concerne à suposta contradição lógica entre o reconhecimento da existência do negócio jurídico e a exigência de formalismo não previsto no art. 700 do CPC, o aresto não incorreu em contradição ao reconhecer a existência da relação negocial e, simultaneamente, negar eficácia monitória à prova apresentada.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo. No caso, o acórdão manteve coerência lógica ao reconhecer que as conversas de WhatsApp demonstram a existência de uma relação negocial, mas não são suficientes para comprovar, com o grau de certeza necessário, a existência de um crédito líquido, certo e exigível em favor do autor.

Quanto à alegada omissão referente ao acesso à justiça, considerando o custo elevado da ata notarial e a hipossuficiência do embargante, o acórdão não condicionou o acesso à justiça à produção de ata notarial, tampouco criou barreira econômica ao exercício do direito de ação. Apenas reconheceu que, para o procedimento especial monitório, a prova apresentada não ostentava a robustez necessária.

Por fim, quanto à alegada obscuridade na equiparação do relatório técnico a simples "prints", a questão não é de obscuridade, mas de divergência quanto à valoração da prova. O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração do conjunto probatório, o que é inviável na estreita via dos embargos declaratórios.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026